Tribunal: TJDFT
Processo: 0704362-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704362-71.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IDALINA FELIPINI ZORZIN D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Desistência O Cumprimento de Sentença foi suspenso em relação ao excesso alegado pelo Distrito Federal, até a decisão da Suprema Corte sobre a modulação de efeitos nos Embargos de Declaração movidos contra o Acórdão proferido no já referido Recurso Extraordinário 870.947/SE. Intimadas as partes para se manifestarem acerca do respectivo julgamento, o Distrito Federal requereu a desistência do Agravo de Instrumento (ID 14674923). Diante do requerimento processual de desistência apresentado, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as diligências de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator